Tribunal: TJPA
Processo: 0000573-08.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. DESPROVIMENTO.1. As provas da materialidade do crime e da autoria levam à configuração do crime de lesões corporais submetido à Lei Maria da Penha, cuja palavra da vítima tem peso relevante.2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0000573-08.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO:

APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: ELIELSON FONSECA FERREIRA
ADVOGADA: DRA. PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. DESPROVIMENTO.
1. As provas da materialidade do crime e da autoria levam à configuração do crime de lesões corporais submetido à Lei Maria da Penha, cuja palavra da vítima tem peso relevante.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ELIELSON FONSECA FERREIRA
contra a sentença que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesões corporais, descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, com suspensão condicional da pena por dois anos.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 20.08.2017, o acusado agrediu fisicamente sua companheira Daniele Silva da Rosa, após ele chegar na residência do casal alcoolizado e proferindo várias ofensas morais contra a vítima, como ¿desgraçada, safada e vadia¿, o que fez com que as duas filhas do casal acordassem e começassem a gritar pedindo que o pai não agredisse sua mãe. Em seguida, o acusado desferiu um tapa no rosto da vítima, a qual pediu para o acusado se acalmar e ir dormir, para conversarem no dia seguinte. Havia histórico de conflitos entre o casal e agressões físicas por parte do acusado, ocasionando traumas nas filhas do casal. Por tal conduta, o acusado foi incurso no crime previsto no art. 129, §9º, do CP.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 16/17, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da decisão monocrática e sua absolvição, por insuficiência de provas (fls. 21/23).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 24/25).

Às fls. 30/33, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Sem revisão - art. 610 do CPP.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvê-lo do crimes de lesões corporais por insuficiência de provas.

Em relação ao
pedido de absolvição,
os argumentos relevantes trazidos pela acusação denotam a plausividade na manutenção da sentença, posto que, pelo que foi narrado pela vítima, o Réu a agrediu fisicamente com um tapa no rosto, causando as lesões descritas no laudo pericial de fls. 03 do anexo.

O Réu afirma que as agressões foram recíprocas e que a vítima o empurrou primeiro e por isso a empurrou de volta, negando o tapa que teria nela desferido (mídia).

A vítima, por sua vez, com coerência e harmonia, narrou que o acusado já chegou em casa alcoolizado, proferindo ofensas morais a ela, e que ela chegou a gritar com ele para que ele parasse, pois iria acordar suas filhas, porém, tal atitude levou o Réu a agredi-la fisicamente por meio do tapa que a lesionou. Ora, mesmo que a vítima tivesse empurrado Réu, tal fato não justifica a agressão física do Réu para com ela, lesionando-a no rosto conforme consta do laudo pericial.

Além disso, a defesa não provou nos autos qualquer lesão corporal sofrida pelo Réu a justificar a agressões recíprocas.

A teoria levantada pela defesa de que inexiste provas suficientes para a condenação do Réu não se sustenta, posto que a palavra da vítima possui relevo especial em crimes dessa natureza, justamente pela clandestinidade em que são cometidos, e no caso, configurando-se como sólido e harmônico deve prevalecer sobre a palavra do Réu. Nesse sentido:
¿(...) como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).¿
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ 12/05/2020).

Assim, não há como se acolher a tese de insuficiência de provas, pois totalmente ilegítima, já que tanto a autoria como a materialidade do crime de lesão corporal encontram-se presentes nos autos, ou seja, devidamente provados pela vítima e o Réu estava agressivo e alterado no momento do crime, acabando por lesioná-la.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 8 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator